Tribunal: TJES
Processo: 5014382-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014382-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXSON BALBINO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014382-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXSON BALBINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A
MBAS AS PARTES
.

MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ANTES DE 12.11.2020.

INAPLICABILIDADE DA TESE.
DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE
O TRÂNSITO EM JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO

E

A
PRESENTE
D
ATA
.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.
PUNIBILIDADE EXTINTA.

1.
Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. Nada obstante, o STF definiu parâmetros para a aplicação do referido entendimento, modulando seus efeitos, devendo a tese ser aplicada aos casos em que: (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e; (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.
2.
o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação à condenação do reeducando se deu em 28/01/2020, ou seja, antes do marco definido pelo pretório Excelso, devendo ser aplicado,
in casu,
o entendimento pretérito, segundo o qual o marco inicial para a contagem da prescrição será o trânsito em julgado para a acusação.
3.
Constatado que entre a data do trânsito em julgado para a acusação, em 28/01/2020, até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que o apenado desse início ao cumprimento da reprimenda, há que ser extinta a punibilidade do agravante, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
4.
Prescrição declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À Unanimidade, Declarar Extinta A Punibilidade Do AGRAVANTE, Pela Prescrição DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014382-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXSON BALBINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por

ALEXSON BALBINO DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais, a douta defesa sustenta que o marco temporal para o início da prescrição seria o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público salientando, para tanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, na sistemática de repercussão geral (Tema nº 788), firmou a tese de que “
o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes”,
contudo, definindo que o entendimento somente é aplicável aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado
após
11/11/2020.

Atenta ao fato de que, no caso em apreço, ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em 28.01.2020, ou seja, data anterior ao termo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

I
nicialmente,
re
g
istro
que
o prazo para prescrição da execução da pena concretamente aplicada
t
rata-se de tema
que sempre trouxe
grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

Em oportunidades anteriores, manifestei-me seguindo entendimento então firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público.

Desde então vinha me posicionando neste sentido, tendo assim me manifestado em diversos agravos em execução de minha relatoria.

Todavia, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi paulatinamente modificado, inclusive no âmbito da Quinta Turma da Corte, que passou a manifestar-se em sentido diametralmente oposto acerca do prazo para ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Referida mudança jurisprudencial foi assim procedida com o fim de acompanhar entendimento solidificado no Supremo Tribunal Federal, vez que o Plenário do Excelso Pretório, de forma pacífica, no julgamento do AI 794971-AGR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, sendo o mesmo entendimento aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas da Suprema Corte.

Desta forma, visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema.

Somente para corroborar, colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que aborda a matéria em enfoque:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.
(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Nada obstante, cumpre ressaltar que o STF definiu parâmetros para a aplicação do referido entendimento,
modulando seus efeitos
, devendo a tese ser aplicada aos casos em que:

(i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e;

(ii)
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
.

Na hipótese, a tese definida em repercussão geral não se aplica.

Ora, conforme extraio dos autos, o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação à condenação do reeducando se deu em 28/01/2020, ou seja,
ANTES
do marco definido pelo pretório Excelso, devendo ser aplicado,

portanto
,
o entendimento pretérito, segundo o qual o marco inicial para a contagem da prescrição será o trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral fixou a seguinte tese: "o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". (Tema 788) 2. Com a modulação dos efeitos, aplica-se a tese apenas "aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020." 3. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é, no caso, o trânsito em julgado para a acusação.
(TJES, Agravo de Execução Penal:
5005492-83.2023.8.08.0000,
Relator: Desembargador Willian Silva, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/07/2023)

Feitas estas considerações, segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada.

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 09 (nove) meses de detenção.

Ante o exposto, considerando que transcorreu tempo superior a 03 (três) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o início do cumprimento da pena, prazo suficiente para a consumação do fenômeno temporal extintivo da punibilidade,
deve
ser decretada a prescrição da pretensão executória da pena
.

Diante do exposto,
conheço do
A
gravo
e
, em razão do superveniente decurso do prazo,
reconhe
ço
a prescrição da pretensão executória e
DECLAR
O
EXTIN
TA
A PUNIBILIDADE DO APENADO
EM RELAÇÃO
A
PENA APLICADA NOS AUTOS
DA AÇÃO PENAL
N.º 0014251-41.2017.8.08.0030
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.